Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-89.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;
text-transform:uppercase">PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOs em concurso formal. PENA-BASE. regime PRISIONAL inicial.

Autoria e materialidade não impugnadas.

Aumento da pena-base fundamentado somente nos antecedentes penais.

Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos arts. 59 e 68 do CP.

A reincidência e os maus antecedentes, aliados à pena superior a quatro anos e inferior a oito, justificam o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda (art. 33, § 2o, "b", e § 3o do CP).

Apelo desprovido.